Tribunal: CARF
Processo: 16151.000074/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000074/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DANIEL JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO.
O princípio do não confisco é dirigido ao legislador e não ao aplicador da lei.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
A multa por atraso na entrega da declaração é aplicada sobre o valor do
Imposto Devido, obtido da diferença entre os Rendimentos Tributáveis e as
deduções legais, assim entendido antes da compensação qualquer adiantamento
de tributo. Tendo a penalidade sido calculada e aplicada conforme dados
constantes na Declaração de Ajuste regularmente entregue pelo interessado,
não há retificações a se fazer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000074/2011-13
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000074/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida em 15/12/2010 a notificação de
lançamento de fl. 14, referente ao exercício de 2005 ano-calendário de 2005, por meio
do qual foi exigida multa por atraso na entrega da declaração, que teria ocorrido em
01/11/2006, no valor de R$ 9.313,19.
O contribuinte apresentou, em 22/12/2011, a impugnação de fl. 03/11, alegando que a
multa deveria ser aplicada sobre o Imposto a Pagar, na data da entrega, que a aplicação
da multa em debate, no caso concreto, é calculada como um percentual do imposto
devido total ao longo do ano, revestindo-se, portanto, de um caráter eminentemente
confiscatório, uma vez que o saldo de imposto devido ao longo do ano figura-se como
um totalizador para fins de declaração, e não representa o saldo de imposto devido pelo
contribuinte no momento em que, em tese, cometeu a infração que ora lhe é imputada.
Argumenta conforme segue transcrito:
Resta claro, portanto, que a penalidade pretendida pelo Agente Fiscal não pode ser
aceita, visto que tem natureza confiscatória, e não punitiva de qualquer suposta
infração, que ora se imputa ao Impugnante.
...
Nesse contexto, convém ressaltar que o Impugnante devidamente adimpliu as
obrigações principais, materializadas pelo pagamento integral dos tributos devidos.
...
É oportuno reconhecer que o atraso na entrega da declaração por parte do impugnante
não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco ou caracterizou afronta à Administração
Pública.
Nesse passo, vale ressaltar que, muito embora seja entendido que houve atraso na
entrega da declaração, o Impugnante recolheu de forma pontual e integral o tributo
devido apurado ao longo do ano-calendário correspondente e, portanto, o único
equívoco que lhe poderia ser imputado é o mero atraso, o que jamais poderia acarretar
penalidade tão gravosa como a obrigação de recolher aos cofres públicos o valor de
R$ 9.313,19 (atualizados para pagamento até 20/01/2011) decorrente de um
lançamento pautado em um entendimento diverso e inconsistente da d. autoridade
fiscalizadora.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado ou que seja alterada a base de cálculo
para a cobrança da penalidade por ser incabível a cobrança da multa pelo atraso na
entrega da declaração utilizando como base de cálculo o imposto devido constante da
declaração, uma vez que aquele apenas quantifica o imposto apurado ao longo do ano
calendário para fins de declaração de ajuste anual, não se confundindo com o imposto
efetivamente devido no momento da entrega da declaração, pois este sim é o resultado
da diminuição do imposto apurado, após as antecipações realizadas durante o ano, tais
como recolhimentos de carnê-leão, recolhimentos de mensalão e retenções na fonte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000074/2011-13

A decisão de primeira instância foi desfavorável à pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
O princípio do não confisco é dirigido ao legislador e não ao aplicador da lei.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
A multa por atraso na entrega da declaração é aplicada sobre o valor do Imposto
Devido, obtido da diferença entre os Rendimentos Tributáveis e as deduções legais,
assim entendido antes da compensação qualquer adiantamento de tributo. Tendo a
penalidade sido calculada e aplicada conforme dados constantes na Declaração de
Ajuste regularmente entregue pelo interessado, não há retificações a se fazer.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente;
b) improcedência da multa por atraso na entrega da declaração de saída definitiva;
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
d) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a constitucionalidade da multa aplicada sobre o atraso na
entrega da Declaração de Saída Definitiva do País (DSDP) e a correta interpretação sobre sua
base de cálculo.
Quanto ao mérito da inconstitucionalidade e legalidade da multa aplicada sobre a
entrega em atraso da DSDP, a pretensão recursal esbarra na SÚMULA CARF N.o 2, a qual
enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000074/2011-13

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
O princípio do não confisco, em primeiro plano, é limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infra-constitucional, não podendo este último instituir tributos
que tenham efeito confiscatório ou que onerem excessivamente o contribuinte. Em
segundo plano, estes princípios dirigem-se, eventualmente, ao Poder Judiciário, que
deve aplicá-los no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar da
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em outras
palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita observância
dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei,
ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada” . O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e
não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do
CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante
sua repercussão na situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Ademais, a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário,
ficando, portanto afastada a questão preliminar.
DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA APLICADA.
O defendente contesta a aplicação da multa calculada sobre o Imposto devido,
entendendo que deveria ser calculado sobre o imposto a pagar.
No entanto, o Decreto no 3.000/99 assim regulamenta a matéria:
CAPÍTULO IV
INFRAÇÕES
ÀS
DISPOSIÇÕES
REFERENTES
À
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§
2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art.
27);
A Declaração de Saída Definitiva do País em questão foi entregue após a data prevista
na legislação, como admite o defendente, aplicando-se a multa por atraso na entrega nos
valores definidos pelo artigo 88 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, convertido
para reais de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei 9.249/1995.
A Administração Tributária não criou nem inovou, apenas calculou a penalidade devida
com base nos dados informados pelo próprio contribuinte em sua Declaração de Ajuste
regulamente entregue. O cálculo da multa indicado na notificação está em conformidade
com a legislação de regência, nada havendo que retificar.
Conclusão
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000074/2011-13

Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Original